Tribunal: TJMT
Processo: 0000068-87.2016.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-18
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000068-87.2016.8.11.0007
APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, WENDER DOUGLAS DO PRADO LISBOA
APELADO: WENDER DOUGLAS DO PRADO LISBOA, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Autor, WENDER DOUGLAS DO PRADO LISBOA, através da Defensori Pública Estadual e pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n 0000068 87 2016 811 0007 que julgou procedente o pedido inicial para fornecer o procedimento cirúrgico ao substituído diagnosticado com fratura complexa do acetábulo esquerdo.
O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA recorre arguindo como preliminar a ausência de interesse de agir em face da perda superveniente do objeto e ausência de pretensão resistida.
O AUTOR recorre da sentença, tão somente para que haja condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
As contrarrazões foram apresentadas, conforme (Ids. 20867960, 20868487).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento de ambos os recursos ( id. no 29871988).
É o relatório.
Decido.
O ente municpal argui em sede de preliminar a ausência de da ausência de interesse de agir — perda superveniente do objeto; e ausência de pretensão resistida-falta de necessidade no que tange aos pedidos genéricos.
Consta dos autos, que a ação de obrigação de fazer foi ajuizada por Wender Douglas do Prado Lisboa representado por sua genitora Joelma Aparecida do Prado assistido pela Defensoria Pública Estadual visando a obtenção do procedimento cirúrgico, a parte autora vítima de acidente automobilístico.
O substituído é pessoa hipossuficiente (no 20866471), sendo regulado pelo SUS no não tendo condições de arcar o tratamento médico.
Contudo, ao contrário do suscitado pelo ente municipal, não houve perda do objeto.
Isso porque, denota-se do caderno processual, que a equipe médica responsável pelo acompanhamento do autor optou pelo tratamento conservador da fratura de quadril, consistente em acompanhamento ambulatorial e medicamentoso (ID no 20867467), já que a cirurgia não foi realizada, pelo fator tempo, como bem ressaltou em seu judiciosos parecer a Procuradopria Geral de Justiça in verbis:
[...]Não obstante a alegação do Município sobre a perda do objeto, por meio das informações apresentadas nos autos, extrai-se que o procedimento cirúrgico não foi realizado em razão do decurso de tempo entre o acidente sofrido pelo Autor (01.01.2016 – ID.: 20866474) e a finalização de todos os trâmites burocráticos para autorização da cirurgia, tornando-se inviável a execução após todo decurso de tempo ocorrido, uma vez que seria necessário fraturar novamente o quadril do paciente, se não vejamos: “(...) transcorrido tempo superior a 20 dias, e estes acompanhado de várias remarcações da cirurgia litigada, o autor fora “dispensado”, estando em casa no aguardo do retorno médico (...)” - ID.: 20866957
“(...) De acordo com o Dr. Osmar Gabriel Chemin, o paciente não necessitava de cirurgia devida ser fratura antiga e não ter mais benefício cirúrgico (...)” - ID.: 20867473. Além disso, da análise da documentação anexada ao presente, notadamente o Parecer Técnico/NAT no 0025/2016 (ID.: 20866477), concluindo que “(...) Não há urgência, não há risco iminente de morte, mas há risco de complicações caso o tempo de espera seja muito prolongado (...)”, entendo que restou demonstrada a essencialidade da medida de saúde postulada nos autos.
Assim, não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento em que era impossível definir, de plano, a extensão do tratamento necessário à preservação da saúde, notadamente, quando evidente a intenção do magistrado sentenciante de resguardá-la diante de eventualidades que pudessem advir do tratamento inicialmente especificado no decisum.
Nesse sentido resta pacífico o entedimento desta Corte de que, não há como prever o exato tratamento ao paciente:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA – REJEITADA - NÃO SE PODE CONSIDERAR GENÉRICA A SENTENÇA DECORRENTE DE PEDIDO FORMULADO EM MOMENTO QUE ERA IMPOSSÍVEL DEFINIR, DE PLANO, O EXATO TRATAMENTO NECESSÁRIO À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RELAÇÃO A UM DOS PEDIDOS VINDICADOS NA INICIAL, QUAL SEJA, O DE QUE SEJA DISPONIBILIZADO TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE - É IMPOSSÍVEL SE DEFINIR, DE PLANO, O EXATO TRATAMENTO QUE SERÁ NECESSÁRIO À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIPULAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.Em demandas de saúde, é comum a impossibilidade de se verificar, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, em virtude de possíveis complicações, ou, alterações no estado de saúde da parte Autora.Inclusive, constato que restou consignado na sentença que o tratamento médico a ser disponibilizado será exatamente aquele recomendado ao Requerente devido ao seu quadro clínico, assim, é certo que não será possível a realização de requerimentos e/ou procedimentos médicos que não guardem qualquer consonância com a situação descrita na exordial.Os próprios médicos não possuem capacidade de prever todos os procedimentos/tratamentos que serão necessários a cada paciente, vez que a medicina é uma ciência incerta, pois cada ser humano apresenta um quadro de saúde totalmente distinto do outro e uma evolução, decorrente de intervenções cirúrgicas, diferente.[...]. (TJMT – Apelação Cível no 1001247-68.2018.811.0007, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/06/2020). ”
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CONSULTA E AVALIAÇÃO COM MÉDICO ESPECIALISTA OTORRINOLARINGOLOGISTA E NEUROPSICÓLOGO ESPECIALISTA – DIREITO A SAÚDE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – SENTENÇA GENÉRICA, INCERTA E INDETERMINADA - NÃO CABIMENTO – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014) - PREQUESTIONAMENTO – DISPENSADA A REFERÊNCIA EXPRESSA- RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.Não há o que se falar em perda do objeto da demanda, uma vez que providenciado o tratamento médico prescrito ao paciente em virtude do comando judicial antecipatório proferido; razão pela qual, torna-se imperiosa a apreciação definitiva do mérito, nos termos do artigo 273, § 5o, do Código de Processo Civil.Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento em que era impossível definir, de plano, a extensão do tratamento necessário à preservação da saúde, notadamente quando evidente a intenção do magistrado sentenciante de resguardá-la diante de eventualidades que pudessem advir do tratamento inicialmente especificado no decisum.[...] (TJMT – Apelação Cível no 0005294-10.2015.811.0007, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/05/2020).
Assim, a sentença hostilizada não padece de qualquer vício a ensejar a sua reforma, em especial, porque restou demonstrados os requisitos necessários, a concessão do direito pleiteado.
O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição da República deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. Incumbe, pois, ao Estado em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população.
Por fim, não obstante o entendimento pessoal no sentido de que, a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde, deve ser observado a repartição de competências, dando vazão as disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, há que prevalecer o entendimento majoritário dos membros do Colegiado, com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à solidariedade dos entes federados independentemente da natureza dos serviços de saúde.
Assim, escorreita a sentença que obrigou os entes federados a disponibilizarem os meios adequados para a realização do procedimento cirúrgico e do acompanhamento especializado está em total consonância com o ordenamento jurídico vigente, em razão da solidariedade dos entes estatais em prestar tratamento aos que necessitam.
APELO DA PARTE AUTORA/DEFENSORIA PÚBLICA.
Quanto ao arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. Tratando-se de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto. Não se caracteriza dano moral indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento cirúrgico se estende para além do esperado pela parte. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINACEIRA — PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STJ — APLICAÇÃO -SENTENÇA RATIFICADA.Em se tratando de atuação da Defensoria Pública contra Ente Público Estadual, aplica-se o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Sentença ratificada. (N.U 1000546-02.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) .
Por fim, de acordo com o enunciado sumular 421 do STJ: “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
A próposito, esse entendimento ainda, vem sendo aplicado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73.INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568 DO STJ.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/06/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/04/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.2. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4o da Lei Complementar 80/94, na medida em que "a atual redação do art. 4o, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" 3. Recurso Especial não provido.(REsp 1786939/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 30/05/2019).
Ademais, enquanto o Supremo Tribunal Federal não concluir o julgamento do RE no 1.140.005, caso paradigmático submetido ao rito da Repercussão Geral, há de prevalecer o entendimento cristalizado sob o enunciado de súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Entendo que o precedente invocado pela parte apelante ainda não reflete a posição majoritária daquela Suprema Corte, tratando-se de julgado isolado e sem força vinculante.
Com efeito, a orientação ainda pacífica do Superior Tribunal de Justiça deve prevalecer por força do microssistema de precedentes introduzido pelo Código de Processo Civil.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO, a ambos apelos, mnatendo a sentneça pelos seus propios e jurpídicos fundamentos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora